Tribunal: TJDFT
Processo: 0728307-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728307-82.2022.8.07.0000 Agravante(s) A.C.C., assistida pelo genitor E.G.C. Agravado(s) Fundação Brasileira de Educação - FUBRAE Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.C.C., assistida pelo genitor, E.G.C., contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 134937386 do processo de referência) que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela ora agravante em desfavor de Fundação Brasileira de Educação - FUBRAE (processo n. 0731424-78.2022.8.07.0001), indeferiu a antecipação de tutela que visava a realização de provas do ensino supletivo, para ingresso antecipado no ensino superior. Na decisão agravada, foram assinaladas as seguintes razões para indeferir imento do pedido liminar: A autora, residente em Uberlândia e aprovada em vestibular de instituição de ensino em São Paulo, pretende, no Distrito Federal, a concessão de tutela para que realize as provas do ensino supletivo, para ingresso antecipado no ensino superior. Os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela não estão presentes. Com efeito, não se vislumbra a relevância do direito alegado pela parte autora. Conforme relatado na inicial, a matrícula não foi aceita porque somente se admitem alunos em curso supletivo a partir dos dezoito anos, idade ainda não atingida pela parte autora. O fundamento para a negativa da instituição de ensino encontra guarida na regra do art. 30, II, da Resolução 01/2009 do Conselho de Educação do Distrito Federal (DODF de 29/6/2009), alterada pela Resolução no 1/2010 do CEDF (DODF 31/12/2010). Trata-se de requisito objetivo que não foi preenchido pelo estudante, daí a regularidade, em princípio, da recusa manifestada pela autoridade em admitir a matrícula. Os argumentos apresentados pela parte autora para sustentar seu direito à realização da matrícula, em princípio, não procedem. A estipulação de limite mínimo para a realização de matrícula em curso supletivo se apresenta regular, em princípio, considerando-se a especial natureza de tal modalidade de educação, que é especificamente destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, como dispõe o art. 37 da Lei 9394/1996. Vale dizer, o curso supletivo é destinado a suprir a formação daquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na época própria infância e adolescência e que, por isso, têm de buscar o aprimoramento intelectual em idade madura. Não é esse, evidentemente, o caso da requerente, que pretende cursar o ensino supletivo como forma de encurtar a duração do ensino médio regular, com a finalidade explícita de ingressar antecipadamente no ensino superior. O ensino supletivo, contudo, não é um mero atalho para alunos suprimirem etapas da progressão regular do ensino, mas sim curso destinado a uma parcela especial de estudantes que não dispuseram de oportunidade para se dedicar aos estudos em época oportuna. Com a devida vênia, o simples fato de ter sido aprovada em processo seletivo de instituição universitária, por si só, não serve como fundamento para a abreviação do ensino médio pela via do ensino supletivo, que não tem tal função. Não se alegue, ainda, a falaciosa alegação de que se trata de impedimento de acesso à educação. Ao contrário, a autora tem acesso à educação, inclusive com o dever de frequentar todas as matérias e abordar todos os conteúdos, ao invés de pretender o atalho. Ademais, é certo que se se tratasse de jovem com rendimento excepcional - o que não é o caso dos autos, conforme boletim acostado - há previsão legal de outro instrumento, que é o avanço de estudos dentro da própria instituição de ensino que frequenta. Pretender a utilização de um instrumento por outro não pode ser admitido. Não bastasse tal fato, é certo que cada candidato que obtem a tutela, sem cumprir os requisitos legais, retira a vaga de ensino de outro, que os cumpriu, razão pela qual o acesso à educação daquele que cumpre as normas deve, também, ser respeitado. Necessário anotar, ainda, que a alegação de que o fato de ter sido aprovado em processo vestibular demonstra sua maturidade para o ingresso no curso superior não convence. A uma, porque não há qualquer laudo firmado por profissional capacitado para aferir tal condição. A duas, porque se a simples aprovação é suficiente, não há razão para se pretender a obtenção do certificado de conclusão do segundo grau. Poderia a autora, então, ingressar com ação diretamente em face da universidade, pleiteando seu ingresso, independentemente de apresentação de outros documentos ou, ainda, do cumprimento de outros requisitos legais. Não o faz, porque tem ciência de que deve cumprir requisito legal, relativo ao término do ciclo anterior de ensino. De igual modo se faz em todas as etapas da vida, seja ela estudantil, seja profissional. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória. Em razões recursais (Id 38640481), a autora/agravante, argumenta a possibilidade de matrícula de menor de idade no ensino supletivo, almejando que lhe seja assegurado o direito de participar das provas atinentes ao exame supletivo para completar a carga horária exigida para finalização do ensino médio, e, se aprovado, com o certificado de conclusão, viabilizando sua matrícula na instituição de ensino superior na qual foi aprovada, independentemente de ainda não ter alcançado a maioridade civil. Afirma estar cursando o 3o ano do ensino médio e ter sido aprovada no curso de psicologia da Universidade Mackenzie. Diz patente reunir formação intelectual e aptidão para se matricular no curso superior em que aprovada no exame vestibular, o que teria restado comprovado pela “aprovação no concurso vestibular, com amparo legal para cursar o ensino médio supletivo, tudo com base no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, o qual indica a capacidade como único requisito para o acesso aos níveis mais elevados de ensino”. Informa que a instituição de ensino agravada negou sua matrícula e aplicação de exames finais do ensino médio, sob argumento de que, nos termos da Lei 9.394/96 e da Resolução 01/2018 – CEDF, é necessária idade mínima de 18 anos. Defende não ser razoável impedi-la de frequentar o curso supletivo, até porque sua intenção é obter o certificado de conclusão do ensino médio para ingresso no ensino superior. Discorre sobre normas previstas no Código Civil e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Afirma ser dada a “oportunidade ao aluno de concluir o ensino médio por meio do EJA em tempo reduzido sempre que comprovadas sua maturidade e sua capacidade intelectual mediante aprovação em vestibular, requisitos que estão amplamente comprovados com a presente documentação anexada à exordial”. Alega ser desarrazoado impedir que a agravante conclua apenas algumas matérias na metodologia EJA e assim prossiga seus estudos no ensino superior no curso para o qual foi aprovada, pois em menos de 11 (onze) meses completará a idade mínima de 18 (dezoito) anos. Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salienta que o dano irreparável ainda não ocorreu, porém “tem pouco tempo para efetuar sua matrícula, tendo pouco tempo para apresentar a comprovação de conclusão do ensino médio”. Por essas razões, requer o deferimento da liminar para “determinar ao Agravado (CETEB) que assegure seu direito de prestar os exames supletivos de Ensino Médio, em tempo hábil, para que, sendo aprovada, possa se matricular no ensino superior”. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, nos mesmos moldes pleiteados liminarmente. Preparo recolhido ao Id 38640483 e 38640484. Decisão proferida em sede de plantão judicial (Id 38649977) entendendo não ser matéria a ensejar a apreciação da medida no plantão. Em decisão unipessoal dessa relatoria foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id 38704648). Sem contrarrazões pela parte agravada (Id 40098163). Parecer da 4a Procuradoria de Justiça Cível opinando pelo não provimento do recurso (Id 40163276). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado na primeira instância, verifiquei que, em 16/11/2022, foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília no processo de referência (autos n. 0731424-78.2022.8.07.0001), que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos agravantes na inicial (Id 142563634 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, que coincidia, em parte, com o objeto da ação. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora